Tribunal: TJSP
Processo: 1501936-27.2024.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INVASÃO DO DOMICÍLIO MOTIVADA E NOS TERMOS DO TEMA 280 DO C. STF – CRIME PERMANENTE – PROVAS LÍDIMAS – ABSOLVIÇÕES IMPOSSÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – RECORRENTES FLAGRADO, EM PLENA VIA PÚBLICA, CONDUZINDO MOTOCICLETA COM PLACA DE OUTRO VEÍCULO, COM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INVASÃO DO DOMICÍLIO MOTIVADA E NOS TERMOS DO TEMA 280 DO C. STF – CRIME PERMANENTE – PROVAS LÍDIMAS – ABSOLVIÇÕES IMPOSSÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – RECORRENTES FLAGRADO, EM PLENA VIA PÚBLICA, CONDUZINDO MOTOCICLETA COM PLACA DE OUTRO VEÍCULO, COM MOTOR ACIONADO COM CHAVE MIXA – JUSTIFICATIVA APRESENTADA FRÁGIL E INVEROSSÍMIL – CONDUTA PUNÍVEL, APÓS INOVAÇÃO LEGISLATIVA, DAQUELE QUE SE UTILIZA DO BEM ADULTERADO E DEVERIA SABER DA ADULTERAÇÃO – DOLO EVENTUAL EVIDENTE – MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES DE RIGOR – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – CONFISSÃO NÃO OBSERVADA – CAUÃ REINCIDENTE – JOEL EM REGIME ABERTO, COM VICARIANTES – CAUÃ EM REGIME FECHADO SEM POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – NADA A ALTERAR – DETRAÇÃO A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRELIMINAR REPELIDA E RECURSO DESPROVIDO.